Tribunal: TJES
Processo: 5004639-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004639-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: RICARDO LIMA MEDICI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004639-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: RICARDO LIMA MEDICI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão que, na fase de cumprimento de sentença manejada em face dele por
RICARDO LIMA MEDICI
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, pugna a empresa agravante pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que, além de a obrigação ser inexigível, não houve a intimação pessoal quanto à obrigação de fazer imposta na sentença, conforme exigido na Súmula nº 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, sustentou que a multa diária fixada é exorbitante e, assim, que deveria ser aplicada em patamar máximo correspondente ao valor do bem móvel financiado.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela instituição financeira executada, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 936431), foi deferido o pedido liminar, por haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Foi também determinada a intimação do agravado a fim de que apresentasse contrarrazões ao recurso, mantendo-se este, contudo, silente, consoante atesta a certidão exarada nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004639-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: RICARDO LIMA MEDICI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão que, na fase de cumprimento de sentença manejada em face dele por
RICARDO LIMA MEDICI
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, pugna a empresa agravante pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que, além de a obrigação ser inexigível, não houve a intimação pessoal quanto à obrigação de fazer imposta na sentença, conforme exigido na Súmula nº 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, sustentou que a multa diária fixada é exorbitante e, assim, que deveria ser aplicada em patamar máximo correspondente ao valor do bem móvel financiado.

Antes de prosseguir, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

A parte aqui agravada ajuizou a demanda originária em face da instituição financeira recorrente e, na fase de conhecimento, sua pretensão autoral foi julgada procedente, ocasião em que o magistrado sentenciante deferiu, em favor do requerente, a consignação em pagamento das parcelas vencidas atinentes ao financiamento firmado com o banco réu. Ademais, condenou o requerido na obrigação de fazer consubstanciada na confecção, no prazo de quinze dias, de outro carnê de cobrança para o autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da ordem de confecção (ID nº 922829).

Após o trânsito em julgado do referido pronunciamento judicial, o autor deu início à fase de cumprimento de sentença (ID nº 922846) alegando que a obrigação de fazer imposta em desfavor do banco requerido ainda não fora por ele cumprida, fazendo surgir, assim, o seu direito à execução da multa diária fixada no título executivo judicial, perfazendo o montante de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Em virtude de o executado não haver se insurgido contra a ordem de indisponibilidade previamente emanada, o juízo
a quo
converteu a restrição anteriormente imposta em penhora.

Em continuidade, a instituição financeira ré opôs exceção de pré-executividade alegando basicamente as mesmas razões de insurgência apresentadas no presente recurso.

Consoante outrora consignado, o juízo
a quo
rejeitou a referida exceção de pré-executividade por haver compreendido, em linhas gerais, que o executado foi devidamente intimado acerca da obrigação de fazer imposta na sentença e, outrossim, da condenação pecuniária advinda do seu descumprimento.

Todavia, compulsando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, verifico que a parte executada logrou êxito em comprovar não haver sido intimada pessoalmente para dar cumprimento à obrigação de fazer a que fora condenada no título executivo judicial, em afronta ao disposto na Súmula nº 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Segundo posicionamento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, a prévia intimação pessoal da parte devedora ao cumprimento da obrigação de fazer é indispensável
“para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”
(STJ, EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Em atenta leitura do teor do voto do relator designado para o acórdão daqueles Embargos de Divergência, Ministro Luis Felipe Salomão, depreende-se que a intimação pessoal é da própria parte executada a fim de dar primazia ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de desvirtuamento da execução de forma tal que a busca pelo pagamento da multa se revele mais interessante ao credor do que o próprio bem jurídico tutelado pela obrigação de fazer.

Em julgados mais recentes, aquela Corte Superior de Justiça segue aplicando o referido entendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 E DO CPC/2015. SÚMULA Nº 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. JULGADOS RECENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da inclusão das astreintes no cumprimento de sentença relativa a obrigação de fazer convertida em perdas e danos, a despeito da ausência de intimação pessoal do devedor.
2. Nos termos da Súmula nº 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 3. Existência de precedente da Corte Especial no sentido da aplicabilidade da referida Súmula tanto aos processos regidos pelo CPC/1973 quanto aos regidos pelo CPC/2015. 4. Julgados recentes das Turmas de direito privado desta Corte Superior no mesmo sentido.
5. Exclusão das astreintes do cumprimento de sentença na espécie. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ; AgInt-REsp 1.763.036; Proc. 2018/0221963-0; RJ; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 24/09/2020)

_____________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar que o simples registro de ciência dos atos processuais realizados eletronicamente por funcionário da parte devedora, no andamento dos atos processuais, supra a exigência de intimação pessoal do devedor, conforme enunciado da Súmula nº 410/STJ.
2. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei nº 11.232/2005. Precedentes. 3. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. " Súmula nº 410 do STJ.
4. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.842.805; Proc. 2019/0305529-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 31/08/2020; DJE 09/09/2020)

Assim, a partir de uma análise perfunctória, própria desta via recursal, considero, ao contrário do que consignou o magistrado singular, que a execução da multa, no presente caso concreto, vai em sentido manifestamente contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Corte Superior responsável pela interpretação da legislação infraconstitucional.

Nesse mesmo sentido é como se situa a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios, inclusive desta Colenda Câmara Cível, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA EM PASSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inexigibilidade, ao menos ao passo, da multa diária fixada. Súmula nº 410 do c. Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; AI 2151127-53.2020.8.26.0000; Ac. 14142355; Franca; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tercio Pires; Julg. 12/11/2020; DJESP 19/11/2020; Pág. 1556)

_____________________

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Afastamento. Ausência de intimação pessoal da própria parte executada. Súmula nº 410 do STJ.
Precedentes. Recurso provido.

(JECPR; RInomCv 0002515-87.2014.8.16.0101; Jandaia do Sul; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann; Julg. 27/11/2020; DJPR 30/11/2020)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...). 2. Em sede de cumprimento de sentença, pode-se exigir tão somente aquilo que foi expressamente determinado no título executivo. 3. O cumprimento do dispositivo do acórdão exarado em relação aos autos da ação de busca e apreensão deve ser realizado nos autos respectivos, ainda que o acórdão tenha proferido julgamento conjunto, pois mostra-se imperioso que os limites de cada uma das lides sejam observados. 4.
Para a aplicação da multa diária, mostra-se indispensável a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação (STJ, Súmula n. 410). Hipótese em que, não tendo sido atendida tal formalidade, não há falar na execução das astreintes fixadas na origem. Precedentes do STJ e desta Corte.
(...).

(TJRS; AI 0083127-25.2020.8.21.7000; Proc 70084447689; General Câmara; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Mário Crespo Brum; Julg. 29/10/2020; DJERS 16/11/2020)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento do C. STJ a intimação pessoal do devedor é necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Inteligência do
art. 513, §2º, I, do CPC
e do enunciado da Súmula nº 410, do STJ.
2. A multa coercitiva tem a finalidade de impelir à parte o cumprimento da determinação judicial fixada, de modo que sua exigibilidade será sempre excepcional, porquanto se limita aos casos em que se vislumbre a recalcitrância da parte em cumprir a decisão. (...).

(TJES; AI 0000843-52.2019.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 23/10/2019)

A partir de todas essas considerações, como não houve intimação pessoal da própria instituição financeira ao cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária, vislumbro a verossimilhança nas razões recursais, sendo imprescindível a incidência da Súmula nº 410, do STJ ao caso concreto.

Partindo de tais premissas, considero, ao contrário do que consignou o magistrado singular, que os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para demonstrar a verossimilhança nas alegações autorais e o preenchimento do requisito do
periculum in mora
, de modo a impedir a manutenção dos efeitos da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, aqui agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004639-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: RICARDO LIMA MEDICI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
MULTA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXECUTADA – NÃO VERIFICADA – SÚMULA Nº 410, DO STJ – APLICAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

1.
Da análise da documentação acostada aos autos é possível verificar que a parte executada logrou êxito em comprovar não haver sido intimada pessoalmente para dar cumprimento à obrigação de fazer a que fora condenada no título executivo judicial, em afronta ao disposto na Súmula nº 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

2.
Segundo posicionamento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, a prévia intimação pessoal da parte devedora ao cumprimento da obrigação de fazer é indispensável
“para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”
(STJ, EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

3.
Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que o executado se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que demonstrou a inexistência de intimação pessoal da própria instituição financeira ao cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária, sendo imprescindível a incidência da Súmula nº 410, do STJ ao caso concreto.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.